Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001318-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

APELADO: V E PINHEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CERTIDÃO DA SECRETARIA QUE RATIFICA A TEMPESTIVIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001318-63.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargados V E PINHEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA e OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.